Tribunal: TJPA
Processo: 0011657-95.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-11-12

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO. 1)A materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0011657-95.2007.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE BELÉM
APELANTE: ARCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA - Def. Público ALAN DAMASCENO
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA
RELATOR: DES.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. ABSOLVIÇÃO ANTE A FRAGILIDADE PROBATÓRIA. IMPROVIMENTO.
1)

A materialidade e a autoria restaram demonstradas nos autos, tornando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ARCELINO DE OLIVEIRA PEREIRA
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara de Crimes contra a Criança e Adolescentes de Belém, que o condenou pelo delito tipificado no art. 157, §2º, incisos II, c/c art. 71, todos do Código Penal (crime de roubo majorado pelo concurso de pessoa em continuidade delitiva),
à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 26 (vinte e seis) dias-multa, a ser cumprida em regime SEMIABERTO.

Narra a peça acusatória que, no dia 21/06/2007, o réu
Arcelino Pereira
, na companhia de um indivíduo conhecido por ¿louro¿, praticou crime de roubo contra as vítimas Ramon Matos e Deividy Andrade.

Narra ainda a exordial, que a primeira vítima foi o adolescente ¿R. M.¿, que estava chegando em sua escola, na Rua Mundurucus, quando foi abordado por
Arcelino,
e seu comparsa, que estavam em uma bicicleta, de onde o indivíduo ¿louro¿ portava uma arma de fogo, ocasião em que este puxou a mochila da vítima e ainda exigiu que esta entregasse seu celular.

Após a subtração, os assaltantes fugiram, sendo que o fato foi presenciado por Gerson Barros de Souza.

Consta ainda que, mais adiante, o réu
Arcelino
e ¿louro¿, abordaram mais uma vítima, de nome ¿D. A.¿ e, utilizando-se do mesmo
modus operandi,
roubaram o aparelho celular da vítima e fugiram do local. Ocorre que, a vítima começou a gritar, e o apelante foi detido por populares, e posteriormente preso em flagrante delito por policiais militares.

A denúncia foi recebida (fls. 03/07/2007), o feito teve regular instrução e, na data de 11/07/2017, a pretensão estatal foi julgada procedente, e o réu condenado nos termos ao norte delineados (fls. 130).

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação (fls. 131/133), onde pleiteou, unicamente, pela absolvição do réu, argumentando insuficiência de provas à comprovarem sua participação no delito em questão (art. 386, VII, do Código de Processo Penal).

Em contrarrazões (fls. 140/142), o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.

O feito veio à minha relatoria regularmente distribuído, onde determinei que fosse encaminhado ao
custos legis
para exame e parecer (fl. 145).

O Procurador de Justiça RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA manifestou-se pelo conhecimento do recurso, e em seu mérito pelo
DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À revisão,
com sugestão de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

Belém, 25 de junho de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.
DA ABSOLVIÇÃO:

O recorrente sustenta que as provas contidas nos autos são frágeis e inaptas à sustentar a condenação, tendo em vista que não conseguem comprovar a autoria delitiva. Destaco não assistir razão ao recorrente, conforme passo a demonstrar:

A materialidade restou comprovada através do Auto de prisão em flagrante (fls. 06/13), pela nota de culpa (fl. 16), pelo auto de apresentação e apreensão de objeto (fl. 23) e pelo auto de entrega (fl. 30).

A autoria, por sua vez, também restou cristalina, isso porque, em que pese o lapso temporal entre a data do fato (21/06/2007) e os depoimentos prestados em juízo (12/03/2008), as vítimas foram seguras e precisas em reconhecer o apelante como um dos autores do crime, narrando, com riqueza de detalhes, a ação delituosa, vejamos:

Em juízo, a vítima
Deividy Dos Reis Andrade
afirmou, que (fls. 65/67):
¿que foram duas pessoas que lhe abordaram para cometer o roubo,
sendo que o réu Arcelino era um desses
,
o qual estava pedalando a bicicleta,
que foi outro assaltante que pulou da garupa e lhe apontou uma arma, tendo exigido o celular do depoente (...)
que o réu com certeza participou do assalto
(...)
que foi quem deu fuga ao outro assaltante, sendo que o réu Arcelino viu perfeitamente quando o seu parceiro sacou arma de fogo e apontou para o depoente
(...) que o depoente não recuperou seu celular (...); que logo depois do assalto, o depoente saiu correndo atrás dos dois e gritando que tinha sido assaltado; que uma viatura da policia estava estacionada, mas teve que fazer ainda uma manobra porque estava na contra-mão; que os dois assaltantes ,ao chegarem a um cruzamento, cada um foi para um lado, sendo que o réu que pedalava a bicicleta foi pego por populares porque a corrente da bicicleta saiu;
que quando o depoente já ia embora da delegacia, aparecera, os parentes do réu que quiseram pagar o prejuízo do depoente para que este retirasse a queixa contra o réu (...)¿

Nos mesmos termos, foram as declarações da vítima
Ramon Matos Veloso
, que sob o crivo do contraditório enfatizou (fls. 63/64):
¿que foi abordado por um homem, que lhe apontou uma arma e exigiu seu telefone celular (...) que o assaltante fugiu (...) que o depoente estava com uma mochila e foi puxado pela mochila, sendo que, quando se virou, o assaltante estava apontando a arma;
que posteriormente foi chamado à delegacia, onde fora devolvido o seu celular (...) que os policiais lhe informaram que seu celular foi apreendido nas mãos do réu (...) que viu o apelante na delegacia¿
.

Nesse sentido, deve-se destacar que a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevância nos crimes contra o patrimônio, sobretudo quando harmoniosa com os demais elementos de prova. Nesse seguimento, colaciono, verbi gratia, o seguinte precedente:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATORIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
1.
No caso dos autos, o Tribunal a quo, a partir da análise do contexto probatório existente nos autos, indicou, de forma fundamentada, as provas produzidas sob crivo do contraditório que ampararam a condenação do agravante às penas do crime de roubo circunstanciado,

ressaltando a importância das palavras da vítima, que de maneira harmônica reconheceu o réu e descreveu com clareza as circunstância em que o roubo circunstanciado foi perpetrado.
2. Diante de tal cenário, para se acolher a pretensão recursal, no sentido de desclassificar a conduta ou absolver o insurgente por insuficiência de provas, desconstituindo, com isso, as premissas fixadas no acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático- probatório dos autos inviável na via eleita, ante o óbice da Sumula N. º7/STJ. (...)
(AgRg no Ag no REsp 1561836/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Outro não é o entendimento dessa Turma Recursal;
APELAÇÃO PENAL. DOIS ROUBOS QUALIFICADOS PRATICADOS EM CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 157, § 2º, INCS. I E II, C/C O ART. 71, DO CPB. 1) AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTEMENTE CAPAZES DE SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS QUE APONTARAM O APELANTE COMO AUTOR DOS DELITOS, CORROBORADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DO MESMO, ALÉM DO AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DA ARMA DE FOGO UTILIZADA NA EMPREITADA. (...) 5) RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, PORÉM, DE OFÍCIO, ESTABELECIDA A FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL PARA O AUMENTO DE PENA REFERENTE À CONTINUIDADE DELITIVA, (...).
1-

A autoria e a materialidade delitiva encontram-se evidenciadas através das palavras firmes e harmônicas das vítimas, que apontaram o apelante como autor dos roubos aos quais foram submetidas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, bem como pelo Auto de Apresentação e Apreensão da arma de fogo utilizada na empreitada, ressaltando-se a relevância da palavra da vítima nos crime como da espécie, uma vez que, em sua maioria, praticados na clandestinidade. (...) (2019.03272232-05, 207.127, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-23, Publicado em 2019-08-13)

Corroborada as declarações das vítimas, vale também lembrar que o apelante foi preso em flagrante na posse de parte da
res furtiva
, o que consolida ainda mais as declarações das vítimas.

Nessa esteia, e como bem enfatizou o D. Procurador de Justiça em seu parecer:
¿em face ao substrato probante que permeia os autos, verifica-se com total clareza, que os recorrentes praticaram o crime de roubo qualificado, não procedendo o pleito de absolvição por insuficiência de provas, porque a prova testemunhal é suficientemente capaz, no sentido de demonstrar a participação dos acusados no momento do cometimento do crime.¿

Diante desse quadro,
a materialidade e a autoria ficaram demonstradas nos autos, tonando evidente que a análise da magistrada que presidiu o feito atendeu às disposições normativas regedoras da matéria, guardando coerência e consonância com o conjunto probatório reunido nos autos, sendo, portanto, incabível acolher o pleito absolutório.

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso, porém nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de outubro de 2020.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator